Tribunal: TJDFT
Processo: 0752705-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução 0723381-31.2017.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID 75816808, consistente na penhora do salário da parte executada para pagamento, apenas, da parcela referente aos honorários advocatícios. Na execução, os honorários advocatícios fixados na decisão que a admite figuram como verba acessória e, como tal, não podem ser percebidos pelo advogado preferencialmente ao crédito do cliente, mesmo porque a parte que cabe aquele refere-se a um percentual da parte cabível a esse. O acolhimento do pedido criaria um privilégio do crédito ao advogado em relação ao do cliente, em detrimento deste. Haveria subversão da ordem dos créditos, o que prejudicaria o cumprimento da importância original e a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Além disso, a situação geraria um conflito de interesses inarredável, em confronto com o Código de Ética e Disciplina da OAB. Assim, muito embora seja certa a natureza salarial dos honorários advocatícios, não há possibilidade do fracionamento da execução, conforme pretendido pelo patrono do exequente. A esse respeito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a constrição de 30% (trinta por cento) do salário auferido pela executada para o pagamento de honorários advocatícios fixados no processo de execução. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes STJ. 4. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil para alcançar a referida verba. 5. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo à própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 6. Não é razoável que o advogado receba primeiro os seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito do seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. 7. O caráter acessório não contrapõe à autonomia conferida à verba profissional - fato que impediria a adoção de ritos procedimentais distintos para o recebimento de créditos por cada titular, como previsto na Súmula Vinculante n. 47, contemplando a utilização do sistema de precatório e RPV -, mas assim considerados por não ser um bem da vida diretamente perseguido em juízo, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. 1.347.736/RS, em sede de recurso repetitivo - tema 608. 8. Não obstante a exceção à impenhorabilidade para a satisfação de créditos de natureza alimentar, a pretensão exclusiva dos honorários advocatícios fixados na própria ação de execução, preterindo a importância principal perseguida na demanda, não justifica constrição salarial da devedora, pois como débito acessório não tem preferência sobre o principal. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1154819, 07185994720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, retornem os autos ao arquivo provisório. Irresignada, alega a agravante que é possível a determinação de penhora sobre o salário para o pagamento da verba referente aos honorários advocatícios, uma vez que no processo de execução os honorários já são fixados no despacho inicial. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça entente que é cabível a penhora percentual do salário quando comprovado que o devedor não terá sua subsistência comprometida. Nesse cenário, aponta que a parte agravada percebe remuneração aproximada de R$7.000,00 (sete mil reais). Sustenta que, caso não ocorra a interposição de embargos à execução, o valor relativo aos honorários advocatícios passa a ostentar natureza definitiva, constituindo-se crédito autônomo, de modo que pode ser executado nos próprios autos, conforme a Lei 8.906/94, não havendo, conforme arrazoa, qualquer preterição em relação ao crédito principal. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a possibilidade de penhora do salário do agravado. Preparo recolhido (ID. 22265072 e 22265074). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. No mesmo sentido, o art. 300/CPC permite que a tutela de urgência seja concedida quando elementos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De fato, constitui um direito autônomo aos advogados, o recebimento dos honorários advocatícios, conforme o que prevê o art. 22 da Lei 8906-94: A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Pois bem. No caso em apreço o valor perseguido pela parte autora, cliente do ora agravante, ainda não foi satisfeito, sendo certo que o processo de execução, do mesmo modo, não foi finalizado, porquanto ainda pendente de localização de bens da parte devedora. Aliás, esse é o objetivo da execução do título extrajudicial. Assim, a meu sentir, não pode o seu advogado independentemente do pagamento do montante pretendido, resgatar o correspondente aos seus honorários, sob o argumento de se tratar de verba cuja natureza é alimentar, somando-se ao fato de se tratar de um direito autônomo daquele. Essas questões não estão em discussão. O que é discutível é a pretensão do recorrente, quanto ao recebimento prévio da verba honorária arbitrada, sem que o montante principal tenha sido quitado. Ademais, o percentual arbitrado o foi sobre o valor da condenação, sobre o qual ainda incidirão os ajustes legais, tendo em vista que entre a data da sentença e a do eventual pagamento haverá a interferência do lapso temporal, o que, por si só, também influenciará no valor a ser pago a título dos honorários. Por outro lado, o profissional do direito foi contratado para buscar o direito da sua cliente e, não o seu, que é uma consequência do direito daquela em face do serviço prestado. Sob tal ótica, comungo do entendimento do magistrado processante e, acrescento que até por uma questão de ética, não é razoável que ele receba previamente o valor correspondente ao percentual fixado a título de honorários sem que tenha findo o seu labor. Portanto, no caso, não vislumbro que a manutenção da decisão poderá gerar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que ao ingressar com a ação já era conhecedor das dificuldades que poderia enfrentar em busca do cumprimento da sentença. Ao contrário, vislumbro perigo de dano, mas para a cliente do agravante, pois este, na hipótese de ter o seu pleito deferido, poderá perder o interesse no processo, o que acarretará prejuízos à exequente. Consequentemente, indefiro a medida postulada. Comunique-se ao Juiz de origem sobre o teor desta decisão. Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator